Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA E DURANTE A MADRUGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Demonstrada a ocorrência de caso fortuito interno, representado pela falha na prestação de serviços pela instituição bancária, resta caracterizada a sua responsabilidade objetiva pelo ato ilícito e o seu dever de indenizar.
3. O STJ firmou a tese de que a devolução em dobro somente é cabível quando violada a boa-fé objetiva. E no caso, a instituição financeira fez a cobrança em razão da existência de contrato, que assegurava a quitação das prestações mediante sua consignação em folha de pagamento. Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo de pleno direito, por ser fruto de fraude em operação bancária, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. E a luz dos elementos carreados, não se vislumbra a possiblidade de cobrança da dívida como meio de emulação.
4. O consumidor não teve os devidos esclarecimentos acerca do episódio fático que resultou nas transações que lhe acarretaram prejuízo, causando-lhe transtornos além do mero aborrecimento. Percebe-se um claro descaso da instituição bancária no relacionamento com o consumidor, negando-lhe informações e explicações acerca de movimentações financeiras relacionadas a compras no cartão de crédito, todas de madrugada e em quantias vultuosas, e em desconformidade com o seu perfil.
5. O montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e julgamento do mérito (artigo 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.